Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716600-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELE FATIMA VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. À Secretaria, para que promova a retirada do segredo de justiça dos autos, consoante já determinado na origem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MIKAELE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0718118-08.2023.8.07.0001), que indeferiu a medida liminar propugnada naquela sede, referente à realização de cirurgia pela agravante, com urgência, para a retirada das próteses mamárias fornecidas pela agravada (SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA), com reconstrução utilizando novas próteses, no valor de R$ 22.096,00 (vinte e dois mil, noventa e seis reais), haja vista laudo médico constatando o rompimento e a necessidade do procedimento. Colho a parte que interessa do decisório agravado: (...) Em síntese, diante do rompimento da prótese de mama direita nela implantada, postula a autora injunção liminar compelindo a ré, que a comercializou, a lhe custear o “procedimento cirúrgico de retirada de próteses mamárias e reconstrução com próteses, no valor de R$ 22.096,00”, sob a cominação de “astreintes”. Dos documentos que instruem a inicial, apura-se que a prótese de mama “sub judice” foi implantada na autora em 29 de dezembro de 2008 e a avaliação médica que constatou o rompimento dela não indicou, porém, a sua causa. Assim, diante do tempo transcorrido desde sua implantação e à míngua, neste momento processual, de elementos de convicção engajando, ainda que em juízo de prelibação e não exauriente, a responsabilidade civil da ré, que a comercializou, pelo rompimento da prótese em questão, indefiro, por ora, pretensão liminar postulada pela autora compelindo a demandada a lhe custar a terapêutica que aquela intercorrência reclama. (ID 46304670, p. 48) Em sua razões, a agravante narra que há risco iminente de dano irreparável, haja vista a possibilidade de extravasamento do silicone da prótese rompida para fora da cápsula fibrosa, com migração para a rede linfática, culminando em quadro infeccioso ao seu organismo. Destaca trecho do laudo médico coligido nos autos em que registra a necessidade de retirada imediata das próteses com reconstrução, a fim de evitar deformidades futuras (ID 46304664, p. 4). Obtempera que a situação clinicamente verificada pode conduzi-la a estado de saúde gravoso, ou, ainda, ao próprio óbito, a confluir com o requisito referente ao risco de dano irreparável para concessão da medida prefacialmente vindicada na origem. No que concerne à probabilidade do direito, assevera que a responsabilidade da contraparte é objetiva, argumentando que “ não restam dúvidas sobre o defeito das próteses industriais implantadas na autora, e assim, do dever do fabricante” (ID 46304664, p. 6), a teor do que dispõe o art. 12, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No mais, anota a reversibilidade do pedido aqui exposto liminarmente, haja vista a possibilidade de a parte adversa promover a execução da autora/agravante com vistas ao ressarcimento do valor suportado com a cirurgia em comento, caso seja julgado improcedente o pedido vertido na exordial. Colaciona precedentes que acredita militar em seu benefício. Prefacialmente, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida a custear o procedimento cirúrgico de retirada das próteses mamárias, bem assim a reconstrução com novas próteses no mesmo procedimento, além dos custos com bens e serviços inerentes ao pré e pós operatórios, no valor de R$ 22.096,00 (vinte e dois mil, noventa e seis reais), sob pena de multa diária. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada. Ausência de preparo, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça pelo magistrado singular. É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, observo que os documentos de ID 46304670 , p. 23 c/c ID 157019370 apontam a SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA como fabricante das próteses, e que, em contato extrajudicial efetuado pela agravante, a informou acerca do procedimento de ressarcimento, o qual somente seria realizado após a assunção das despesas relacionadas à cirurgia pela própria consumidora (ID 46304670, p. 27). A urgência do explante das próteses mamárias resta identificada no laudo de ID 46304670, p. 21, in verbis: Paciente portadora de prótese de mama bilaterais apresentando ruptura de prótese intracapsular ao ultrassom de mama, causando dor constante em mama direita e desconforto mamário, sendo necessário realização de retirada de prótese mamária rompida com urgência e reconstrução mamária com implantes de silicone a fim de evitar deformidades futuras. Solicito Liberação para os seguintes procedimentos necessários CHPM Retirada de prótese mamários 30602459 2X REC Mamária com prótese 30602246 CID: T854 Dr. Eric Gustavo Gomes Rosset CRM-DF 14684 Cirurgia Plástica Nesse trilhar, ressoa inarredável o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espécie. Por ser a parte agravada fabricante das próteses de silicone utilizadas pela autora, importa esclarecer que a relação mantida entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade objetiva (art. 12, do CDC), com base na teoria do risco da atividade, onde não se discute culpa. Para que haja a exclusão de sua responsabilidade, a fabricante/agravada deverá comprovar que não há defeito no seu produto ou a ocorrência de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, conforme art. 12, § 3o, do CDC, o que ainda será objeto de dilação probatória nos autos, sem que possa se colocar em risco a vida ou a saúde da agravante durante referido interregno. Ressalte-se que, em se tratando de vício oculto em produto, o prazo decadencial da reclamação (art. 26, inciso II, do CDC) somente se inicia a partir do momento em que for constatado o vício (art. 26, § 3o, do CDC). Conquanto os meandros da causa de tal rompimento careça de dilação probatória, entendo que há probabilidade do direito na espécie, já que a parte agravante logrou demonstrar que as próteses foram fabricadas pela parte agravada. Mesmo que não se sabia ainda qual a causa do rompimento neste momento perfuntório do procedimento, há pesquisas que sobre a durabilidade do implante mamário que indicam que “permanecem intactos durante 32 anos in vivo e que a degradação das propriedades mecânicas e químicas não é um mecanismo primário para (seu) desgaste”. (https://www.scielo.br/j/rbcp/a/zfGqrnpdPs4HJcF6WdXscrw/?lang=pt# ) No mais, ressalto a possibilidade de ressarcimento a ser realizado pela agravante, caso demonstrada a inexistência de defeito no produto, como já determinado por esta Corte em outras ocasiões, no intuito de alijar eventual enriquecimento sem causa. A propósito: Acórdão 1381693, 07116845320178070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA arque com todas as despesas para a realização da cirurgia da agravante MIKAELE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA, objetivando o explante das próteses mamárias e, no mesmo procedimento, o implante de novas próteses, a ser realizada por indicação do médico cirurgião plástico da confiança da recorrente. Assim, para o cumprimento da decisão, intime-se a autora/agravante para informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o nome e contato telefônico do médico cirurgião e da equipe que será responsável pela cirurgia, podendo, ainda, declinar a data que será realizado o procedimento cirúrgico. Em sequência, defiro o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a parte agravada promova o depósito judicial no valor de R$ R$ 22.096,00 (vinte e dois mil, noventa e seis reais), sob pena de multa diária de R$ 600,00 (mil reais), no limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em qualquer caso, em sendo realizada a cirurgia, a parte agravante deverá acostar aos autos os comprovantes de pagamento, recibos e notas fiscais (de todo e qualquer serviço ou bem adquirido para o pré e pós operatório), de acordo com os termos apresentados neste recurso, a fim de comprovar a efetiva realização das despesas em comento, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito. Determino, ainda, o armazenamento das próteses que serão substituídas na cirurgia, as quais deverão ficar depositadas nas mãos do médico cirurgião contratado pela agravante, o qual assumirá o encargo de fiel depositário, pois o descarte impedirá a realização de eventual prova pericial. Expeça-se o competente mandado de intimação do médico cirurgião responsável, logo após a confirmação do profissional pela agravante no prazo acima assinalado. Confiro força de mandado ao presente decisório. Comunique-se ao juízo embrionário. Condiciono a liberação do alvará à parte agravante ao recebimento da intimação aludida pelo médico que figurará como fiel depositário. Sem embargo, intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023 16:03:34. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada